Tribunal: TJBA
Processo: 8051149-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051149-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ULIANE RAIMUNDA NUNES SA

Advogado(s)
:
DORIVAL SALES DE SOUZA

AGRAVADO: LUIS EDUARDO SILVA MENDONCA

Advogado(s)
:
JACKSON DJALES DE MORAES, SILVINA AQUINO DE MORAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. OMISSÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve a remoção da inventariante, decorrente da omissão de bens nas declarações iniciais e quebra de confiança. A Recorrente alega que houve omissão quanto à tese de natureza particular de imóvel e quanto ao pedido subsidiário de exclusão do referido bem do acervo hereditário.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em verificar: a) se há omissão na decisão colegiada quanto à análise da titularidade do imóvel e do pedido subsidiário formulado; e b) se é cabível o uso da via dos embargos para prequestionamento e rediscussão do mérito da remoção.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as teses postas em juízo, assentando a remoção da inventariante baseada na quebra de confiança e na omissão inicial injustificada de bens de elevado valor.

4. A apuração da efetiva propriedade do bem diz respeito à relação material a ser debatida nas vias ordinárias ou no bojo do próprio inventário, não configurando omissão a ausência de determinação expressa de exclusão do imóvel nesta estreita via recursal.

5. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no julgado, revelando-se nítida a intenção da parte de rediscutir matéria já exaustivamente examinada e decidida por este colegiado, pretensão incabível em sede de embargos de declaração, mesmo sob a roupagem de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A discordância da parte com os fundamentos adotados pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou erro material, sendo vedado o uso dos embargos de declaração para o rejulgamento da causa."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
ULIANE RAIMUNDA NUNES SÁ
, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8051149-10.2025.8.05.0000, em que figuram como recorridos
LUIS EDUARDO SILVA MENDONÇA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25